Tribunal: STF
Processo: HC 233839
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DISTANCIADAS NO TEMPO. CONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 593.818-RG/SC. TEMA RG Nº 150. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.262.179/MG.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, incs. I e IV, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), sendo a sanção privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito. 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, para afastar a majorante alusiva ao repouso noturno, bem assim no tocante ao recurso da acusação, reconhecendo os maus antecedentes, a serem valorados na primeira fase da dosimetria. A pena final ficou estabelecida em 2 anos e 3 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. 



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se recurso especial, que foi inadmitido na origem. No STJ, o Ministro Relator negou provimento ao agravo em recurso especial, sobrevindo o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta, em síntese, a desproporcionalidade do cômputo da pena-base, ante a consideração de maus antecedentes alusivos a condenações cujas penas restaram extintas há mais de 10 anos antes da prática do novo crime. Argumenta com o expressivo distanciamento temporal. Refere ao que decidido pelo Supremo no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 593.818-RG/SC. Afirma a viabilidade de o paciente ter bons antecedentes criminais. Articula com direito ao esquecimento. 



    6. Busca seja determinada a reapreciação da dosimetria da pena, afastando-se a valoração desfavorável dos antecedentes.



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Quanto aos maus antecedentes, convém salientar que o Plenário desta Corte, no Recurso Extraordinário nº 593.818-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020 — Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral —, inicialmente, definiu tese estabelecendo que “[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    8. Assim, ultrapassado o período depurador de 5 anos, as condenações anteriores do paciente podem, em regra, configurar maus antecedentes.



    9. A par disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 593.818-RG/SC (Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023), abriu a possibilidade de o julgador deixar de promover o incremento da pena-base considerada a circunstância judicial antecedentes, no caso de condenações “desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo”. Confira-se:  



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal.”



    10. A providência insere-se na discricionariedade do órgão julgador, que pode reputar os maus antecedentes desimportantes ou demasiadamente distanciados no tempo, de modo fundamentado, não havendo — oportuno frisar — direito subjetivo do condenado ao afastamento. 



    11. No caso vertente, o Juízo de primeira instância, ao proceder à dosimetria da pena, adotou o entendimento de que, uma vez ultrapassado o período depurador de 5 anos, condenações anteriores do paciente não poderiam configurar maus antecedentes. Eis o trecho da decisão: 



    “Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado ostenta diversas condenações, entretanto, extintas há mais de cinco anos não devendo ser consideradas como maus antecedentes ou para fins de reincidência, conforme artigo 64, 1, do Código Penal. Pensar-se diferente acarretaria a imposição de penas perpétuas, o que é vedado pela Constituição Federal. Registro que a questão está submetida a julgamento pelo STF (RE 593.818), sendo desarrazoado aplicar-se entendimento desfavorável ao acusado neste momento. Com efeito, o julgamento de tal recurso extraordinário não transitou em julgado, estando pendendo embargos declaratório.” (e-doc. 4, p. 103; grifos nossos).



 



    12. O Tribunal de Justiça, acolhendo a irresignação da acusação quanto ao ponto, glosou a ótica veiculada na primeira instância, valorando negativamente os antecedentes criminais existentes com relação ao paciente, assim fundamentando o pronunciamento:



    “Em outro norte, adentrando ao recurso da acusação, entendo que, de fato, devem ser reconhecidos os maus antecedentes do réu, data venia. 



    Isso porque observa-se que o apenado ostenta 05 (cinco) condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos ora sob apreço, conforme se depreende de sua CAC às fls. 45/47. 



    Neste ponto, vale esclarecer que o fato de ter sido extinta a punibilidade do réu por tais condenações há mais de cinco anos não expurga seus maus antecedentes. 



    Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre a definição de maus antecedentes, anota que a corrente mais acertada, a qual me filio, é a de que devem ser consideradas como antecedentes, para fins de fixação da pena, "apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência." (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed. São Paulo, 2010). 



    Neste diapasão, não há como admitir-se interpretação analógica no sentido de que o prazo depurador da reincidência atingiria também os maus antecedentes, circunstância judicial desfavorável expressamente prevista no art. 59 do CP. 



    Pessoas que apresentam comportamento recalcitrante não são merecedoras de penas mais brandas. O denunciado teve a oportunidade de rever sua conduta anterior, mas optou por voltar a trilhar o caminho da criminalidade. 



    Espancando eventuais dúvidas sobre a questão, ressalta-se que jurisprudência dos tribunais superiores já se encontra pacificada acerca da não aplicação do prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, 1, do Código Penal, ao reconhecimento dos maus antecedentes. 



    O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que as condenações penais transitadas em julgado em desfavor do apenado, há mais de 05 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (art. 64, 1, do CP), podem ser consideradas como maus antecedentes, permitindo a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal: 



    (...) 



    Por mais que a combativa defesa procure argumentar que a avaliação deve ser feita no caso concreto. Entendo que, no caso concreto, o réu ostenta cinco condenações definitivas anteriores aos fatos, a maioria delas pelo mesmo crime ora em apreço. Além disso, nota-se que não parecem se tratar de condenações isoladas em sua vida, já que ele também responde a outras ações penais, tendo sido, inclusive, condenado em Primeira instância, recentemente, novamente pelo mesmo crime de furto qualificado, conforme se extrai de sua CAC às fls. 103/109. 



    Dessa forma, pedindo as devidas vênias, entendo que deve ser acolhido o apelo ministerial, para que sejam reconhecidos os maus antecedentes do apelado." (e-doc. 5, p. 47-50; grifos nossos).



    13. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado coator, adotou idêntica compreensão. O acórdão ficou assim ementado: 



    “EMENTA DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. 



    I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.



      II - Cabe ao magistrado, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal. 



    Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 6, p. 4-6; grifos nossos)



    14. Observo, conforme se extrai dos excertos acima colacionados, que o Tribunal de Justiça, ainda que tenha atuado em momento anterior ao julgamento, pelo STF, dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 593.818-RG/SC, de fato expressou fundamentação válida a respeito da impossibilidade de desconsideração dos maus antecedentes, analisando especificamente a pretensão defensiva de adoção de tal alternativa no caso concreto. Afirmou, conforme já destacado, que “[p]or mais que a combativa defesa procure argumentar que a avaliação deve ser feita no caso concreto. Entendo que, no caso concreto, o réu ostenta cinco condenações definitivas anteriores aos fatos, a maioria delas pelo mesmo crime ora em apreço. Além disso, nota-se que não parecem se tratar de condenações isoladas em sua vida, já que ele também responde a outras ações penais, tendo sido, inclusive, condenado em Primeira instância, recentemente, novamente pelo mesmo crime de furto qualificado, conforme se extrai de sua CAC ás fls. 103/109. (e-doc. 6, p. 6; grifos nossos).



    15. Por todo o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator